Tribunal: TJBA
Processo: 0505043-30.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505043-30.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO JOANES

Advogado(s)
:
SOLANGE MARIA RAMALHO FRANCO

APELADO: WEBSTER ARANHA

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS MOVIDA POR CONDOMÍNIO CONTRA EX-SÍNDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio autor contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de extinção do feito por falta de interesse de agir. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de comprovação idônea da rejeição das contas do ex-síndico em assembleia, especificamente pela falta de prova documental da inadimplência dos 22 condôminos cujos votos foram anulados pela mesa diretora, o que impactou o cálculo do quórum de deliberação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de suposta omissão e contradição no julgado colegiado, especificamente quanto à validade da ata assemblear e à aplicação dos artigos 1.335, III, e 1.336, I, do Código Civil, no tocante ao impedimento de voto de condôminos inadimplentes e à fé pública da mesa diretora.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão, consignando que, embora a lei vede o voto do inadimplente, a condição de inadimplência é fato que demanda prova (lista de devedores, boletos em aberto), não bastando a mera declaração em ata para fins de instrução processual em ação de exigir contas, especialmente quando tal exclusão altera o resultado da votação.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos.

A pretensão do Embargante denota nítido intuito de rejulgamento da causa e rediscussão do mérito, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios, que não se prestam a corrigir suposto
error in judicando
ou reavaliar o conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame de provas ou teses jurídicas não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.335, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Processo nº 0505043-30.2017.8.05.0039
, em que figura como Embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO JOANES
e como Embargado
WEBSTER ARANHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora